Tribunal: TJDFT
Processo: 0746498-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. inocorrência de prescrição. ADMINISTRATIVO. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA COM A QUANTIA RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO IPCA EM RAZÃO DA NATUREZA TRIBUTÁRIA DO CRÉDITO EM QUESTÃO. DEVER DE UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DA SELIC COM OUTROS ÍNDICES, INCLUSIVE JUROS DE MORA. DECOTE DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagarem à parte autora, solidariamente, a quantia de R$ 2.161,90 (dois mil cento e sessenta e um reais e noventa centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, com correção monetária a partir da data da última atualização (09.11.2018) pelo IPCA e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação.
2. O recorrente suscita a prejudicial de prescrição, tendo em vista o decurso de tempo superior a cinco anos percorrido entre os créditos e o reconhecimento administrativo da dívida. Aduz a ocorrência de erro nos cálculos do reconhecimento administrativo acolhidos na sentença. Requer a redução da condenação, com a utilização dos cálculos apresentados com a contestação. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença ao menos em seu capítulo acessórios de juros e correção, com a aplicação da Lei Complementar n. 435/2001, modificada pela Lei Complementar n.o 943/2018, observando-se o princípio do tempus regit actum, para que até a data de 01/06/2018, os valores devem ser corrigidos pelo INPC, e a partir de 02/06/2018 pela taxa SELIC.
3. Inicialmente, quanto à alegação de prescrição, a declaração emitida Distrito Federal, na data de 09/11/2018, comprova o reconhecimento administrativo das dívidas cobradas por intermédio da presente demanda, relativas ao desconto indevido de contribuição previdenciária em exercícios anteriores (FL. 425 – ID 15192764 - Pág. 24).
4. Conforme o princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ademais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil.
6. Salienta-se, ainda, que reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do artigo 191 do Código Civil. Nesse sentido: “(...) I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).(...).” Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, rejeita-se a prejudicial de prescrição.
7. Em relação ao valor devido, as provas da peça inicial comprovam o desconto indevido de contribuição previdenciária no valor de R$186,30, em 01/01/2006, e de R$241,83, em 01/09/2006 (ID 15192765 - Pág. 22; ID 15192763 - Pág. 131 e 15192764 - Pág. 10).
8. A contestação (ID 15192769 - Pág. 19) aponta os descontos dos mesmos valores descritos na peça inicial, contudo afirma a existência de erro no valor reconhecido administrativamente (ID 15192764 - Pág. 10), decorrentes de equívoco nos cálculos de ID 15192764 - Pág. 24 (fl. 425), apurados por sua contadoria.
9. Apesar de os réus terem apresentado novos cálculos na contestação, impugnando os cálculos por ele apresentados nos autos do processo administrativo n.o 020.001.374/2005, incabível o provimento de tal pedido, pois a presunção de veracidade dos atos administrativos gerou justa expectativa na parte autora de receber os valores reconhecidos administrativamente.
10. Com efeito, escorreita a condenação do recorrente ao pagamento do valor reconhecido administrativamente, com correção monetária e juros moratórios na forma aplicada na planilha de cálculo elaborada pelo Distrito Federal na data de 09/11/2018.
11. No que tange à correção monetária e aos juros de mora aplicáveis após a última atualização da dívida, destaca-se que o STF, na oportunidade do julgamento do RE 870947 (tema 810), transitado em julgado em 03/03/2020, firmou a seguinte tese: “I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput) [...].”
12. Sobre a restituição de débito decorrente do desconto indevido de contribuição previdenciária devem incidir os índices utilizados pelo Distrito Federal na cobrança de tributo pago em atraso, consoante entendimento assentado pelos Tribunais Superiores (v.g. ADI 4425, RE 870947/SE - Tema 810, REsp 1495146/MG - Tema 905, enunciado no 523 da Súmula do STJ).
13. A Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, prevê a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária (art. 2o, §4o, da Lei Complementar Distrital n.o 435/2001).
14. Ressalta-se a impossibilidade de aplicação do INPC mais 1% de juros na situação em tela, haja vista que antes mesmo do início da vigência da Lei n.o 943/2018 o Conselho Especial do TJDFT, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da LC n.o 435/01, para afastar eventual interpretação que resultasse na possibilidade de o Distrito Federal adotar índices de correção superiores aos da taxa adotada pela União, com efeitos ex nunc, vigentes a partir do julgamento da arguição, o qual ocorreu em 14/02/2017, data a partir da qual os créditos tributários distritais devem ser atualizados pela taxa SELIC.
15. Ressalta-se, ainda, o entendimento de que a taxa SELIC pode ser aplicada até mesmo antes do período anterior a data de 14/02/2017, quando os índices previstos nas leis distritais forem superiores aos adotados nas leis federais. Nesse sentido: “[...] 4. Em síntese, declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 2o da LC 435/01 e considerada a modulação dos efeitos da decisão, os créditos tributários do Distrito Federal serão atualizados pela taxa SELIC a partir de 14/02/2017. Nos períodos anteriores, a taxa SELIC será adotada quando e se os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos patamares adotados na esfera federal. [...].” (Acórdão 1212073, 07034510520198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Precedentes: REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018; Súmula 523, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015.
17. O Ministro relator do referido REsp 1495146/MG, julgado sob o rito de recursos repetitivos em 22/02/2018, se pronunciou no sentido de que o seguinte entendimento encontra-se consolidado no STJ: “a taxa Selic, em sua essência, compreende juros de mora e correção monetária.”
18. No mesmo sentido, destaca-se o entendimento do TJDFT a seguir transcrito: “[...] Também em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que se aplica a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária (REsp 1111175/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 01/07/2009). 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão n.1164374, 00387144720168070018, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
19. Destarte, merece parcial reforma a sentença objurgada apenas para fixar a aplicação da SELIC a partir da atualização administrativa da dívida (09/11/2018); bem como para excluir da condenação os juros moratórios estabelecidos pela TR desde a citação. Mantidos os demais termos da sentença.
20. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Parcialmente provido.
21. Sem custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9099/95).
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.